Tribunal: TJSP
Processo: 2251841-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
EXECUÇÃO - Exceção de pré-executividade – Nulidade de citação – Alegação da excepta-agravante de que há dez anos não reside mais no endereço ao foi remetido o ato citatório postal e que a assinatura que lhe foi atribuída no referido documento não é sua - Matéria que não pode ser objeto da exceção ofertada - Necessidade de maior grau de cognição pelo juiz da causa, a ser realizada em sede

Ementa:
EXECUÇÃO - Exceção de pré-executividade – Nulidade de citação – Alegação da excepta-agravante de que há dez anos não reside mais no endereço ao foi remetido o ato citatório postal e que a assinatura que lhe foi atribuída no referido documento não é sua - Matéria que não pode ser objeto da exceção ofertada - Necessidade de maior grau de cognição pelo juiz da causa, a ser realizada em sede própria - Manutenção da decisão que rejeitou a exceção - Recurso desprovido.